Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-80.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014320-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX MENDES MOURA - CPF: 890.795.151-91 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 704.448.671-12 (APELANTE), PRISCILA CERQUEIRA REIS - CPF: 030.024.981-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
E ART. 35,
CAPUT
, TODOS DA LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, DEMONSTRANDO QUE OS ACUSADOS TRAFICAVAM COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO.
PENA FIXADA DE MANEIRA ADEQUADA E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO A NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPERTINÊNCIA.
FIXAÇÃO FEITA DE ACORDO COM O
QUANTUM
DA SANÇÃO APLICADA, EM CONSONÂNCIA COM OS MANDAMENTOS LEGAIS.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
PERDIMENTO DE TODO E QUALQUER BEM APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS COMO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
In casu
, o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)’.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

2.

“O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos ‘estabilidade’ e ‘permanência’ do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.” (...) (AgRg no HC n. 845.184/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

3.

Quanto a dosimetria da pena do tráfico, primeiramente, para todos os corréus entendeu o juízo sentenciante por aumentar a sanção inicial em 1/6 (um sexto) em razão de permissivo legal (art. 42,
caput
da Lei 11.343/06) pela quantidade e natureza das drogas, de maneira proporcional e adequada. De igual modo, com exceção de Bruno, que confessou, na segunda e terceira etapa a reprimenda permaneceu no mesmo patamar, pois não vislumbrou-se agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição aplicáveis, sendo que no crime de associação, para todos a pena restou fixada definitivamente no mínimo, de tal forma que o regime de cumprimento, para os 03 (três) apelantes, obedeceu à comando legal (art. 33, § 2§, “a” e “b” do Código Penal), pelo quantum da sanção aplicada.

4.

Ademais, restou comprovado que o veículo em que se pretende a restituição era utilizado no tráfico de drogas, tendo sido feito a sua apreensão quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Além disso, em sede de contraditório e ampla defesa, foi demonstrado que Bruno e Priscila utilizavam o carro para transportar e entregar entorpecentes, inclusive acompanhados dos filhos como forma de ludibriar as forças policiais, corroborada por sua confissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Alex Mendes Moura, Bruno da Silva Santos e Priscila Cerqueira Reis contra sentença proferida pelo juízo da 5ª vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou:
1) Alex Mendes Moura
por tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, todos da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção em regime fechado e mais 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa fixados no mínimo legal;
2) Bruno da Silva Santos
por tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, todos da Lei 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo legal e
3) Priscila Cerqueira Reis
por tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, todos da Lei 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e mais 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa fixados no mínimo (ID 165114007).

Irresignada, a defesa interpôs os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleitearam
1) Alex Mendes Moura:

a)
absolvição do tráfico por insuficiência probatória;
b)
absolvição da associação para o tráfico por ausência de
animus
associativo;
c)
em caso de acolhimento, aplicação do “tráfico privilegiado”;
d)
diminuição da pena aplicada e
e)
alteração do regime de cumprimento de pena (ID

165114024);
2) Priscila Cerqueira Reis: a)
absolvição do tráfico por insuficiência probatória;
b)
absolvição da associação para o tráfico por ausência de
animus
associativo;
c)
em caso de acolhimento, aplicação do “tráfico privilegiado”;
d)
diminuição da pena aplicada e
e)
alteração do regime de cumprimento de pena (ID

165114024);
3) Bruno da Silva Santos: a)
absolvição da associação para o tráfico por ausência de
animus
associativo;
b)
em caso de acolhimento, aplicação do “tráfico privilegiado”;
c)
restituição de veículo apreendido à terceiro de boa-fé (ID 165114025).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 165114040). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 166087155).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Lauro Correa disse que Bruno já estava sendo investigado por tráfico de drogas por ter tempo que comercializa cocaína. Assim, ele e sua equipe levantaram informações de que ele guardava entorpecentes em seu local de trabalho e na residência de sua genitora, de modo que, ao receber pedidos, utilizava moto e carro para fazer entregas e para buscar ilícitos em Cuiabá/MT para vender em Rondonópolis/MT, com Priscila e filhos para tentar se esquivar da fiscalização da polícia.

Após o monitoramento, em posse do mandado de busca e apreensão, lograram êxito em prender Alex, Bruno e Priscila na casa, sendo que as investigações indicaram que Alex seria responsável pela contabilidade do tráfico de Bruno e Priscila auxiliava nas entregas e financeiro, indicando que todos estavam associados, conforme as diligências caminhavam. Nesse sentido, o corréu Bruno ao avistar a polícia se desvencilhou de porções de cocaína, enquanto que Alex se desfez de revólver que estava em cima do guarda roupa e apreenderam quantia em dinheiro, além de
cannabis
espalhada pela casa, balança de precisão, plástico para embalar.

De mesma forma, Leila Mensch, na audiência judicial elencou que ela e equipe receberam informações de que os corréus efetuavam o tráfico de drogas na região e na loja que eles tinham – Bruno na distribuição e armazenamento, Alex na contabilidade e Priscila no auxílio – bem como na residência da mãe – que tinha bastante movimentação de pessoas – o que motivou campanas e diversas diligências. Assim, perceberam que Alex e Bruno saíam com uma motocicleta, mas não conseguiram acompanha-los para entrega pela alta velocidade, além de indicar que eles utilizavam o carro, com crianças, para o comércio ilícito.

Desta feita, no dia da abordagem, Bruno teria entrado na casa e jogando sacola no terreno vizinho – que era cocaína – aduzindo que era quantidade grande apta para venda. Ademais, perceberam que todos os armários possuíam
cannabis
, balança de precisão, revólver no cômodo onde Alex permanecia. Não obstante, apesar de Priscila indicar que não saberia o que o marido fazia, asseverou que, pelos entorpecentes encontrados no local, seria muito provável que a corré estaria se equivocando em sua fala, pois era óbvio o reconhecimento da venda de drogas.

Diversamente, José Santos, judicialmente, disse que trabalha em frente à Central Motos, local em que haveria o tráfico de drogas, dizendo que já comprou motocicleta com Alex na localidade, negando ver usuários ou movimentos estranhos na região. Além disso, Douglas Souza afirmou que o carro apreendido nos autos é seu, tendo deixado à venda com Alex por aproximadamente 03 (três) meses, para também arrumar. De modo parecido, Alcimônia Costa disse ser vizinha da mãe de Bruno há tempos, asseverando que o corréu possui família e nunca averiguou qualquer ação que lhe desabonasse.

De maneira contrária, Priscila, ouvida em juízo, negou os crimes a ela imputadas, dizendo não saber que seu convivente traficava. De igual modo, Alex negou envolvimento nos delitos, dizendo não ter conhecimento dos entorpecentes encontrados, asseverando que a arma encontrada era sua. Todavia, Bruno disse perante as garantias constitucionais que as drogas lhe pertenciam e que ninguém mais da residência sabia, confessando o crime, indicando que vendia há 03 (três) meses para sustentar a família em razão de dificuldades financeiras.

Em suma, o conjunto fático-probatório demonstra que, embora parte dos recorrentes neguem a traficância, é certo que restou configurado o tráfico de drogas. Nesse sentido, a materialidade ficou confirmada pelo termo de exibição e apreensão e laudo pericial – confirmando 217,64 (duzentos e dezessete gramas e sessenta e quatro decigramas) de cocaína em 06 (seis) porções e mais 137,42 (centro e trinta e sete gramas e quarenta e dois decigramas) de
cannabis
em 03 (três) unidades distintas – bem como demais documentos acostados aos autos, sendo que a autoria se revelou sobretudo pelos depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa, consoante palavras das testemunhas policiais, que em cumprimento de mandado de prisão encontraram os réus com drogas fracionadas,
devendo a absolvição ser desprovida
:

(...)
In casu
, o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas,
especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juízo
. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". (...) (AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 30/10/2023
).

De igual modo, confirmou-se que os apelantes se associaram para o comércio ilícito de entorpecentes, pois houve a demonstração da estabilidade e permanência, já que Bruno confessou que vendia há pelo menos 03 (três) meses, utilizando-se todos da mesma residência e estabelecimento comercial, com vínculo familiar, inclusive, bem como pela apreensão de embalagens plásticas, quantia de dinheiro em espécie e balança de precisão. Ademais, havia a divisão de tarefas, sendo que Bruno comercializava, Priscila lhe auxiliava no transporte com carro e moto e Alex era responsável pela contabilidade, sendo certo que não havia como os coacusados indicarem não ter ciência da prática delituosa, até porque, como bem dito pela testemunha policial, havia drogas na casa inteira, o que evidencia a
societas sceleris
,
inexistindo espaço para absolvição:

(...) O crime de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
, mesmo formal ou de perigo,
demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável)
, ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. (...) (AgRg no HC n. 845.184/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de 16/11/2023
).

Quanto a dosimetria da pena do tráfico, primeiramente, para todos os corréus entendeu o juízo sentenciante por aumentar a sanção inicial em 1/6 (um sexto) em razão de permissivo legal (art. 42,
caput
da Lei 11.343/06) pela quantidade e natureza das drogas, de maneira proporcional e adequada. De igual modo, com exceção de Bruno, que confessou, na segunda e terceira etapa a reprimenda permaneceu no mesmo patamar, pois não vislumbrou-se agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição aplicáveis, sendo que no crime de associação, para todos a pena restou fixada definitivamente no mínimo, de tal forma que o regime de cumprimento, para os 03 (três) apelantes, obedeceu à comando legal (art. 33, § 2§, “a” e “b” do Código Penal), pelo
quantum
da sanção aplicada.

Ademais, restou comprovado que o veículo em que se pretende a restituição era utilizado no tráfico de drogas, tendo sido feito a sua apreensão quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Além disso, em sede de contraditório e ampla defesa, foi demonstrado que Bruno e Priscila utilizavam o carro para transportar e entregar entorpecentes, inclusive acompanhados dos filhos como forma de ludibriar as forças policiais, corroborada por sua confissão.

Desta feita, não há nenhuma mácula na sentença que decretou a perda do veículo. Nesse sentido, há verdadeiro cumprimento de mandado constitucional (art. 243, parágrafo único da Constituição Federal de 1988) e legal (art. 91, II do Código Penal e art. 63 da Lei 11.343/06), conferindo efeitos na responsabilização criminal, tendo o Supremo Tribunal Federal pronunciamento com repercussão geral à respeito (RE 638.491, rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, publicado em 23/08/2017), cuja tese é de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos na Constituição da República.

Ante todo o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito,
as desprovejo
, afastando as teses defensivas arguidas. Via de consequência, mantenho a sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024